Tribunal: TJMT
Processo: 0003720-53.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003720-53.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELITON LUAN DE SOUZA CRUZ - CPF: 062.616.381-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NYCOLAS WENDEL DE OLIVEIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003720-53.2018.8.11.0004

APELANTE: ELITON LUAN DE SOUZA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ­ INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A AUTORIA DELITIVA QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA E EVASÃO – CONDUTA TÍPICA –
TEMA REPETITIVO N. 1060 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PREPONDERA SOBRE AS VETORIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO JUSTIFICADA NA APREENSÃO DE 5
,064KG (CINCO QUILOS E SESSENTA E QUATRO GRAMAS) DE MACONHA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão”
(TJ/MT, N.U 1036138-91.2022.8.11.0002).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro” –
Tema Repetitivo n. 1060 do Superior Tribunal de Justiça.

“Não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC n. 764.303/SP).

“
É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 798.793/SP).

“Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003720-53.2018.8.11.0004

APELANTE: ELITON LUAN DE SOUZA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Eliton Luan de Souza Cruz, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 110 (cento e dez) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4o, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado com a participação de adolescente) e de 15 (quinze) dias de detenção, por infração ao art.

330 do Código Penal (desobediência).

Em suas razões, assevera que: 1) “
é
cristalino que o acervo probatório colhido no âmbito judicial não trouxe elementos de convicção plenos a apontarem indícios mínimos de autoria do delito em relação a Eliton, uma vez que não foram judicializadas provas capazes de elucidar a identidade delitiva, considerando que os depoimentos das testemunhas apenas narraram que ambos estavam na mesma motocicleta, mas não se Eliton que tinha conhecimento da droga ou que estaria traficando juntamente com Nykolas
” (sic);

2) o réu negou o cometimento do delito;

3) no
“momento que Eliton não obedeceu à ordem de parada emanada pelos policiais militares não incidiu em nenhum ilícito penal, tendo em vista que tal conduta encontra-se disciplinada no Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 195, que prevê sanção administrativa para tutelar a questão
” (sic); 4) a pena-base base do tráfico

“
foi exasperada de maneira totalmente desproporcional e sem fundamentação concreta
” (sic); 5) deve ser afastada a “
ponderação da quantidade e variedade da droga ao estabelecer a pena base, fixando-a pouco acima do mínimo legal (no máximo em 1/6), já que todas as demais circunstâncias não foram desvaloradas pelo julgador de piso
” (sic) (Id. 126017904 - pág. 192- 198).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
1 126017904 - pág. 201-212).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(
Id.
126751184 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003720-53.2018.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de tráfico de drogas e de desobediência e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 05 de março de 2018, por volta das 15:30hs, na Rua dos Garimpeiros, Bairro João Rocha, Município de Pontal do Araguaia/MT, termo desta comarca, o denunciado, agindo em concurso e união de propósitos com o adolescente Nikolas Wendel de Oliveira Santos (com 17 anos de idade – fl. 15-IP), transportou e trouxe consigo 08 (oito) tabletes de "maconha" (com pesagem de 5,064kg - cinco quilos e sessenta e quatro gramas de massa bruta), conforme o Laudo Pericial preliminar às fls. 34/35v-IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Segundo apurado, no dia do ocorrido, a Policia Militar foi informada, anonimamente, que duas pessoas se encontravam em uma motocicleta de cor preta e que o passageiro carregava grande quantidade de entorpecentes em uma mochila.

Por conseguinte, foi realizado um bloqueio policial na Av. Universitária, em Pontal do Araguaia/MT, quando a guarnição visualizou o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda NXR 150 Bros Es, cor preta, ano 2008, placa NKZ-3562/MT, ao passo que o adolescente Nikolas Wendel de Oliveira Santos estava na garupa.

Então, os policiais militares deram ordem de parada, momento em que o denunciado desobedeceu aos comandos emanados, evadindo-se em alta velocidade. Ato contínuo, foi realizado o acompanhamento do veículo, sendo emitidos sinais sonoros e luminosos, ignorados pelo denunciado, instante em que o jovem Nikolas pulou da motocicleta na posse de uma mochila de cor preta, que acondicionava as drogas, e fugiu em direção a um lote baldio.

Nesta oportunidade, uma das equipes da Polícia Militar seguiu o adolescente, logrando em alcançá-lo. Ao ser procedida a vistoria pessoal, foram localizados e apreendidos os mencionados tabletes de Cannabis Sativa L ("maconha"), além da quantia de R$ 72,00 (setenta e dois reais) em espécie, que estava em poder do inimputável (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 31-IP).

Posteriormente, o denunciado foi abordado pelos policiais militares e preso em flagrante. [...]

(Id.
126017904 - pág. 9-11).

A materialidade é incontroversa. O laudo de constatação n.
300.2.04.2018.003081-01
(Id.
126017904 - pág. 51-54) e o laudo pericial n. 3.14.2018.45211-01 (Id. 126017904 - pág. 159-161) atestaram positivo para maconha (
Cannabis Sativa L
).

Na fase inquisitorial, Osmair Silva Guimarães descreveu a ação policial, conforme transcrito:

Que na data de hoje 05/03/2018, por volta das 15:30 horas,
foram solicitados via COPOM sobre uma denúncia anônima de que uma motocicleta de cor preta, com dois indivíduos, em que o garupa estaria com uma mochila de cor preta com grande volume e que estariam transportando quantidade considerável de substância entorpecente
; Que diante da informação, o COPOM repassou a informação para a Guarnição PM do Pontal do Araguaia, composta pelos SD PM VASCONCELOS e SD PM ELIEL, e juntamente com o GRUPO CAR realizaram um bloqueio na Avenida Universitária, próximo ao antigo Clube Maresia, na cidade de Pontal do Araguaia/MT;
Que durante o bloqueio, o SD PM VASCONCELOS, que estava como selecionador de veículos, visualizou uma motocicleta com dois ocupantes, nos quais se encaixavam nas características repassadas pela ligação anônima repassada pelo 190
;
Que o SD PM VASCONCELOS deu ordem de parada ao condutor da motocicleta, que desobedeceu vindo a investir com a motocicleta contra o SD PM VASCONCELOS
,
iniciou-se assim o acompanhamento da motocicleta de placa NKK -3562, nas ruas da cidade
de Pontal do Araguaia, sendo emanado pela Guarnição PM do Pontal do Araguaia e pelo GRUPO CAR a ordem de parada, sendo utilizado sinais luminosos (giroflex) e sonoros (sirene), porém as determinações foram desobedecidas pelos suspeitos;
Que durante o acompanhamento, ao se aproximar da rua Airton Sena, o garupa saltou da motocicleta e evadiu em direção a um lote baldio, momento em que o SGT PM GUIMARAES e SD PM CASTRO desembarcaram das motocicletas e passaram a realizar acompanhamento do suspeito NIKOLAS a pé, onde conseguiram alcançá-lo dentro do lote baldio
, sendo dada ordem para que o suspeito colocasse as mãos na cabeça, ordem que também foi desobedecida pelo suspeito NIKOLAS; Que diante da resistência do suspeito NIKOLAS foi necessário que a Guarnição PM fizesse uso de força moderada para conter o suspeito e realizar o algemamento e busca pessoal,
sendo localizado em uma mochila que estava em poder do suspeito NIKOLAS (em suas costas), uma quantidade aproximada de 05,40 kg de substancia análoga a maconha
;
Que o suspeito ELITON, no qual pilotava a motocicleta evadiu do local após deixar o garupa NIKOLAS para trás, sendo acompanhado pelo CB PM FABIO; QUE durante o acompanhamento foram dadas várias ordens de parada através de sinais luminosos (giroflex), sonoros (sirene) e por gestos, mesmo assim o suspeito ELITON não obedeceu as ordens e evadiu-se por várias quadras em alta velocidade, inclusive passou em frente praças e foi abordado na rua Holanda,
na qual existe uma creche que estava em horário de funcionamento, e que por sua vez colocou em risco a vida de pessoas, devido a velocidade com que conduzia a motocicleta;
Que em seguida foi realizado a abordagem e detenção do suspeito ELITON que resistiu ao procedimento, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e realizar o algemamento
; Que diante do exposto, foi realizada a detenção dos suspeitos, o qual foram conduzidos com o uso de algemas até a Central de Atendimento PM para a elaboração do boletim de ocorrência, e posteriormente apresentados sem lesões corporais, juntamente com o material vinculado na Delegacia de Polícia Judiciária Civil para registro do boletim de ocorrência, conhecimento e providências; Que segue em anexo auto de resistência de prisão; Que o suspeito NIKOLAS WENDEL DE OLIVEIRA SANTOS informou que é menor de idade

(Id.
126017904 - pág. 19-20).

O depoimento de Yuri de Castro Rigonatto
foi no mesmo sentido
(Id.
126017904 - pág. 17-18).

Nikolas Wendel de Oliveira Santos assumiu a propriedade das drogas. Segundo ele, Eliton apenas lhe deu carona e fugiu quando avistou a polícia, mas não tinha conhecimento que o entorpecente estava na mochila (Id.
126017904 - pág. 23-25).

Eliton Luan de Souza Cruz relatou o ocorrido de forma semelhante (Id. 126017904 - pág. 41-42).

Na instrução processual, O IPC Icaro Louro Vasconcelos ratificou as circunstancias do flagrante:

MP: [...] como que foi essa ocorrência?

T:
Então, a gente recebeu denúncia anônima que havia dois suspeitos em uma motocicleta carregando uma mochila, possivelmente estavam carregando entorpecente na mochila, aí a gente fez um bloqueio ali na Avenida Universitária,
próximo ao antigo...

MP: Posto fiscal?

T: Próximo ao posto fiscal lá, na baixada lá.

MP: Sei.

T: E quando eu estava no centro da pista selecionando os veículos....

MP: Você lembra quem estava plantado, se era ele ou era o Nikolas [...]?

T: Era ele [réu].

MP: Certo.

T:
Quando eu avistei os dois, eu fiz o sinal para eles encostarem, aí ele jogou a motocicleta para cima de mim, estava no centro da pista, então desviei dele, e eles saíram acelerados
.

MP
: Ele não obedeceu?

T: [a testemunha faz sinal negativo com a cabeça].

MP: Como que foi essa ordem de parada de vocês?

T: A gente usa apito e o sinal de mão.

MP: Era dia, então ele viu vocês?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Tinha cones no local?

T: Tinha.

MP: Tinha cones?

T: Tinha.

MP: Então era visível que a polícia estava ali de forma extensiva e seu sinal de parada foi visível?

T: Visível, as viaturas...

MP: Tinha condições [...]?

T: Sim, as viaturas encostadas na calçada.

MP: Todas caracterizadas?

T: Caracterizadas, com o giroflex ligado.

MP: Giroflex ligado?

T: Giroflex ligado, cones no centro da pista e eu no centro da pista atrás do cone.

MP: Ele não parou?

T: Não.

MP: E aí?

T: Então ele saiu em disparada, nesse momento a guarnição do Cabo Fábio [...], saiu na minha frente em acompanhamento a eles, eu posteriormente peguei a viatura junto com o outro policial que foi comigo, e começamos o acompanhamento; a minha viatura ficou um pouco mais para trás, porque até a gente entrar na viatura demorou mais do que a moto sair, quem visualizou o trajeto que eles fizeram foi a guarnição da motocicleta, duas motocicletas, a gente com ajuda do rádio, conversando com os colegas, conseguimos chegar no local onde eles foram abordados, que era nessa Rua Garimpeiros, onde ele já tinham largado;
na verdade, ele deixou o Nikolas e saiu com a moto para outro local e eu fui para onde estava o Nikolas; Nikolas entrou em um terreno baldio com a mochila nas costas e a guarnição, eu cheguei bem na hora que a guarnição de motocicleta abordou e fez a detenção dele.

MP: Certo, a droga foi encontrada de que jeito [...]?

T: Dentro da mochila, que estava nas costas do Nikolas.

MP: Do Nikolas?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Pelo que você percebeu, tem algum elemento que indica que ele sabia que o Nikolas estava transportando a droga?

T: Sim, eles são colegas.

MP: Colegas?

T: Sim.

MP: Falaram que tinha droga, o que ia fazer com essa droga?

T: Não.

MP: Não recorda?

T: O Nikolas [...], na verdade assim, não vou poder precisar, dar certeza, mas é para comércio, né?

MP: Tudo bem, mas se eles iam transportar para entregar para alguém?

T: Não, não recordo.

MP: Quantidade expressiva dá para entender que é comércio, mas saber, muitas vezes eles trabalham no transporte, já vai entregar essa droga para uma determinada pessoa.

T: Sim.

MP: Você não lembra [...]?

T: Não.

MP: O Nikolas falou se a droga pertencia a ele ou pertencia ao rapaz que está aí, pertencia aos dois?

T: Não, não lembro.

MP: Vocês perseguiram para conseguir abordar quantos metros?

T: Mais ou menos um quilômetro e meio, por aí.

MP: Um quilômetro e meio?

T: Na verdade, como eu disse, como ele deixou o Nikolas primeiro, o Nikolas mais ou menos um quilômetro e meio, para alcançar ele foi mais ou menos uns dois quilômetros.

MP: Então ele deixou o Nikolas com a droga e ainda empreendeu fuga?

T: Sim.

MP: Você já tinha visto os dois juntos já no exercício de sua profissão?

T: Não senhor.

[...]

Defesa: O senhor afirmou que era colegas, de onde vem isso [...]?

T: Porque ele falou que eles eram [...].

Defesa: Qual foi a reação no momento em que foi efetuada a prisão tanto de um com de outro, esboçaram nervosismo, alguma coisa?

T: O Nikolas é bem frio, né?, bem tranquilo, ele ficou mais nervoso, ele falou, parece que nunca tinha sido preso, que era a primeira vez.

Defesa: Teve alguma diligência prévia [...], a respeito da conduta deles, dele?

T: Dele em questão não, não conhecia ele.
[...]
(Id
.
174609287 - pág. 1-2 – Relatório de Mídias).

O PM Osmair Silva Guimarães
declarou:

MP: O senhor recorda esse fato aqui [...]?

T: Tem o local?

MP: Foi por volta de 15:30, na Rua dos Garimpeiros, Bairro João Rocha, Município de Pontal do Araguaia, ele estava com 8 (oito) tabletes de maconha, pesando 5 kg (cinco quilos)?

T: Recordo da ocorrência.

MP: Como era, como foi esse fato?

T: Estava eu, o Fabio e Yuri, estava ali no Pontal, descendo [...], nós paramos para fazer tipo uma blitz, os dois iam passando, só que eles não pararam, ‘tocaram na frente’
.

MP: Vocês mandaram parar?

T: Mandamos, pedimos.

MP: E eles não pararam?

T: Não.

MP: Ali nós ‘sabia’ que eles estavam com a droga, ‘alguma coisa está errada, né?”, aí o Fabio seguiu [...], subi na moto e fui atrás, só que aí eu perdi deles, perdi deles, aí passando rádio, quando encontrei já estavam os dois no chão, estava com a droga no lote baldio, o Fabio já tinha prendido ele já, no entanto não presenciei ele pegando, mas estava no local de passagem, nós continuamos o acompanhamento deles, lá na frente eles pararam.

MP: Quem foi que fez a detenção dele, foi o Fábio?

T: Foi o Fábio.

MP: O senhor não viu hora que apreendeu a droga, tudo?

T: Não.

MP: Mas na blitz ele não parou?

T: Não parou.

MP: Ele estava sinalizado com cone a blitz, tudo?

T: Estava.

MP: Estava tudo sinalizado?

T: [a testemunha faz sinal afirmativo com a cabeça].

MP: Era de dia isso ou de noite?

T: De dia.

MP: [...] ele tinha a visão de perceber que era uma blitz?

T: Tinha.

MP: Você deu sinal de parada para ele?

T: Sim senhor.

MP: E ele saiu em baixa velocidade, como que foi?

T: Continuou, aumentou a velocidade....

MP: Vocês ‘teve’ que perseguir?

T: Acompanhar.

MP: [...] quem era o condutor da motocicleta, era ele ou o outro, o adolescente?

T: Ah, não lembro.

MP: Não lembra?

T: Não senhor.

MP: Onde a droga estava também não?

T: Se não me engano, parece que jogaram [...], aí o outro da moto correu.

MP: Algum viu ele jogando?

T: Não tem porque, depois pegaram os pacotes, né?, se foi o Fabio, se foi Yuri, não sei, sei que eles jogaram no baldio.

[...]

Juiz: O senhor se lembra quem ia pilotando a moto [...]?

T:
Não senhor, não lembro, eles estavam de capacete, né?, não deu para identificar, só sei que no final aquele correu e o de trás pulou, jogou no mato e os caras pegaram
.

Juiz: Pegou quem pulou?

T: Quem pulou, o piloto não.

Juiz: Quem falou para o senhor que eles jogaram no terreno baldio foi o Yuri ou Fábio, o senhor não se lembra?

T: Não, foi um dos dois, agora precisamente não posso dizer para o senhor.

Juiz:

Que ordem a guarnição deu para eles pararem?

T: Sempre a gente bate com a mão para encostar do meio da pista, né?

Juiz: Você visualizou o condutor da moto tendo percebido o sinal?

T: [...] porque no momento eles aceleraram, aí foi onde nós percebemos, eles aceleraram, alguma coisa tinha errada com eles.

Juiz: Sim, mas eles aceleraram porquê, perceberam vocês ou aceleraram por outra causa?

T: Eu acredito porque viu a blitz ali naquele momento, creio ter sido isso.

Juiz: Foi dado sinal para eles?

T: Sim senhor.

Juiz: Pelo senhor ou alguém da guarnição?

T: Não, no momento não foi eu não, não recordo quem, sempre fico no meio da pista, né?, agora não sei quem foi [...].

Juiz: Estava a metade da polícia?

T:
Estava, a gente fica aqui, Barra Pontal, a gente fica no meio das duas pistas, aí põem os cones na pista assim, quem vem a gente vai para a esquerda, quem vai para o lado direto, só que ele não passou pela esquerda, passou pela direita, contramão e foi embora
.

[...]

Juiz: Além do carro tinha moto também?

T: Tinha a viatura e três motos.

Juiz: Essa viatura estava em local visível?

T: Estava meio na calçada, meio na rua.

Juiz: Quem passasse na pista poderia ver?

T: Sim senhor.

Defesa: Não estava escondido?

T: Estava não.

Juiz: E pode ver de longe ou só ver de perto?

T: Não, dava para ver [...], porque estava de dia, dava para visualizar.

Juiz: Os componentes da guarnição estavam na pista ou estavam fora da pista?

T: Estava na pista.

Juiz: Na pista?

T: [a testemunha faz sinal como se estivesse mostrando o meio da pista], aí eles ‘pegou’ e montou na moto rapidão e vazaram, correram, até pegar a moto e fiquei para trás. [...]
(Id
.
174609287 - Pág. 1-2 – Relatório de Mídias).

O depoimento do PM
Yuri de Castro Rigonatto auxiliou na compressão do caso:

MP: O senhor recorda do fato que aconteceu em março de 2018, em Pontal do Araguaia, onde o Eliton e o adolescente estavam em uma motocicleta e foi apreendida uma quantidade de droga, 5 kg (cinco quilos) de drogas com eles?

T: Recordo.

MP: Narra para nós como foram esses fatos?

T: Aconteceu o seguinte, a gente no bloqueio ali próximo à ponte, esses indivíduos ao avistar a guarnição, eles furaram o bloqueio
.

MP: O bloqueio era visível?

T: Hã?

MP: Era visível?

T: Muito visível.

MP: [...] em que consistia o bloqueio?

T: Consistia em motos e uma viatura de apoio.

MP: Tinha cones?

T: Cone, tudo, cone.

MP: Tudo sinalizado?

T: Tudo sinalizado.

MP: Foi dado sinal de parada para eles?

T: Foi.

MP: Qual era o sinal de parada?

T: Primeiramente onde estava tudo sinalizado com os cones, todos os carros que vinham já mandavam baixar, aí eles passaram pela contramão.

MP: Aí em razão disso o que vocês fizeram?

T: Aí em razão dele furar o bloqueio, de ele correr, aí o comandante falou para a gente ir, né?, aí nós deslocamos atrás dele, eu e o Cabo Fabio.

MP: Quem estava na condução, ele ou?

T: Ele [réu].

MP: [...] e aí, o que vocês viram?

T: Não, aí acompanhamos ele, passou por diversas ruas, aí quando chegou em uma rua lá, não me lembro a rua,
ele, o que estava na traseira, o rapaz, o moreno que estava com a bolsa, ele pulou da moto, aí o Cabo Fábio mostrou para mim que ele tinha descido e correu, aí quando ele correu eu dei a voz de parada para ele, ele deitou lá no chão, aí quando fui abordar ele, olhar, estava lá a droga
.

[...]

MP: Estava com o passageiro a droga?

T: Na bolsa sim.

MP: Do passageiro, quem estava carregando a bolsa era o passageiro?

T: Isso
.

MP: E ele conduzindo, ele que furou o bloqueio?

T: Isso.

MP: E ele, vocês fizeram a detenção dele na hora?

T: Não, ele correu, ele passou por diversas ruas lá, até de frente a escola [...], acho que até está no boletim, não sei.

MP: Vocês conseguiram deter ele ou não?

T: Aí posteriormente foi detido.

MP: E aí, o que eles falaram da droga, você lembra?

T: Falaram?

MP: É, se a droga era de quem, se era dos dois, se estava levando para onde, essas coisas?

T: Não me lembro.

MP: [...] ele justificou alguma coisa para você, porque tinha furado o bloqueio ou não deu nenhuma justificativa?

T: Não lembro.

[...]

Defesa: Você se lembra a prisão dele como que ocorreu?

T: Como eu havia dito, eu peguei, na hora que o Cabo mostrou para mim que o outro rapaz tinha pulado da moto, eu parei para deter ele.

Defesa: Você ficou com o outro?

T: Isso e aí o....

Defesa: Da prisão dele você não participo?

T: Não.

Defesa: Você lembra quem participou?

T: Foi o Cabo Fábio, foi hora que ele correu com a moto, eles pegaram ele.

[...]

Juiz: Na perseguição o condutor avistou a guarnição de motocicleta realizando a perseguição?

T: Foi dado diversos sinais de parada.

Juiz: Na perseguição?

T: Na perseguição foi dado diversos sinais de parada, até, não sei se está relatado, passou por algumas escolas, lugar onde havia crianças.

Juiz: Em Alta velocidade?

T: Em alta velocidade.

Juiz: Que sinais foram dados na perseguição, sinais de parada?

T: Sirene, sirene e sinal de luz diversos. [...]
(Id
.
174609287 - Pág. 1-2 – Relatório de Mídias).

Nikolas Wendel de Oliveira Santos
aduziu que não se recordava dos fatos (
Id
.
174609287 - pág. 1-2 – Relatório de Mídias).

Em juízo, o réu negou o cometimento do tráfico dizendo que: 1) ia para Torixoréu visitar a namorada, sendo que Nikolas pediu carona até Pontal do Araguaia; 2) ele contribuiu com R$ 20,00 (vinte reais) de gasolina e disse que levava ferramentas na mochila; 3) quando a polícia deu a ordem de parada, Nikolas “começou a bater em suas costas e disse: “não encosta não que eu estou com trem aqui””; 4) fugiu porque nunca tinha sido preso e a moto era emprestada; 5) desconhecia a existência da droga (
Id
.
174609287 - pág. 1-2 – Relatório de Mídias).

Como se vê, o conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que dois rapazes com uma mochila, utilizando uma motocicleta, transportavam considerável quantidade de drogas.

Por conta disso, foi montada uma blitz.

Quando a motocicleta conduzida pelo réu se aproximou do bloqueio, ele ignorou a ordem de parada e empreendeu fuga.

A polícia saiu em perseguição e, em determinado momento, Nikolas desceu da motocicleta, tentou fugir a pé, mas acabou preso em seguida.

Na mochila que estava com ele os policiais encontraram as drogas.

Pouco depois, Eliton – que conduzia o veículo – também foi detido.

A respeito do flagrante, Icaro Louro Vasconcelos explicou
para o Promotor de Justiça: “
a gente recebeu denúncia anônima que havia dois suspeitos em uma motocicleta, carregando uma mochila, possivelmente estavam carregando entorpecente na mochila, aí a gente fez um bloqueio ali na Avenida Universitária [...], quando eu avistei os dois, eu fiz o sinal para eles encostarem, aí ele jogou a motocicleta para cima de mim, estava no centro da pista, então desviei dele, e eles saíram acelerados”.

Asseverou que foram atrás deles, sendo que, em determinado momento,
“ele [o piloto] deixou Nikolas e saiu com a moto para outro local e eu fui para onde estava o Nikolas; Nikolas entrou em um terreno baldio com a mochila nas costas e a guarnição, eu cheguei bem na hora que a guarnição de motocicleta abordou e fez a detenção dele”.

De acordo com o policial
,
a droga foi localizada
“dentro da mochila, que estava nas costas do Nikolas”.

As circunstâncias da apreensão ecoam no depoimento dos demais policiais que participaram da ocorrência.

Osmair Silva Guimarães esclareceu que foram atrás do réu e de Nikolas porque eles não obedeceram a ordem de parada na blitz e que
quando encontrou os colegas,
“já estavam os dois no chão, estava com a droga no lote baldio, o Fabio já tinha prendido eles já”.

Yuri de Castro Rigonatto acrescentou: “
acompanhamos ele, passou por diversas ruas, aí quando chegou em uma rua lá, não me lembro a rua, o que estava na traseira, o rapaz, o moreno que estava com a bolsa, ele pulou da moto, aí o Cabo Fábio mostrou para mim que ele tinha descido e correu, aí quando ele correu eu dei a voz de parada para ele, ele deitou lá no chão, aí quando fui abordar ele, olhar, estava lá a droga”.

De fato, não pairam dúvidas quanto a dinâmica do acontecido.

O próprio réu confirmou que foi preso depois que desobedeceu a ordem de parada e que foram encontradas drogas na mochila que estava com Nikolas.

Consoante entendimento pacificado, o relato dos policiais que participaram do flagrante constitui prova bastante para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Apesar de Eliton insistir que apenas deu carona a Nikolas e que não sabia das drogas, não foram produzidas provas nesse sentido.

A tal namorada que ele alegou que ia visitar em Torixoréu não foi identificada, muito menos ouvida.

O proprietário da motocicleta – que ele aduz que pegou emprestada naquele dia para ir ver a namorada – também não.

Conquanto Nikolas tenha contado uma história semelhante para o delegado de polícia, o depoimento não restou confirmado em juízo, pois ele garantiu que não se recordava dos fatos.

Ademais, não me parece crível que mais de cinco quilos de maconha que estavam na mochila tenham passado desapercebido para Eliton, especialmente se considerada a proximidade entre o piloto e o passageiro da motocicleta e o odor que a substância exala.

De mais a mais, o interrogatório judicial de Eliton desacredita a negativa de autoria sustentada.

Para justificar a fuga, ele aduziu que no momento em que Nikolas viu os policiais, “bateu em suas costelas e lhe disse:
‘não encosta não que eu estou com o trem aqui’”.

Ainda que se admita que ele tomou conhecimento da droga nesse momento, não há como ignorar o fato de que, ao propiciar a fuga para a companheiro, ele aderiu a conduta.

A fuga, aliás, somente restou frustrada pela reação imediata dos policiais.

Assim sendo, há provas bastantes da autoria delitiva, de modo que se mostra inviável a absolvição pretendida:

[...] Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão. [...]
(TJ/MT, N.U 1036138-91.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

[...] Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia e estava na posse do acusado, não há falar em édito absolutório em seu favor, mormente quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de outros elementos probatórios e facilmente derruída pelas demais provas testemunhais. [...]
(TJ/MT, N.U 1004715-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

A desobediência à ordem de parada da Polícia Militar, em blitz destinada à repressão de crimes, e a fuga subsequente também estão provadas.

Nesse aspecto, a prova testemunhal é uníssona.

Até mesmo o réu admitiu que furou o bloqueio policial e evadiu-se do local.

Embora a defesa argumente que a circunstância não caracteriza “
nenhum ilícito penal, tendo em vista que tal conduta encontra-se disciplinada no Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 195, que prevê sanção administrativa para tutelar a questão
”, o argumento não se sustenta.

No julgamento do Resp 1.859.933/SC, ocorrido em 9-3-2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo n. 1060, que dispõe:

“
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.

Colaciono ainda os seguintes arestos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL - CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. TIPICIDADE DA CONDUTA. EXERCÍCIO DO DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. IMPOSSIBILIDADE DE SER INVOCADO PARA JUSTIFICAR A PRÁTICA DE CONDUTAS TÍPICAS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro" (Tema n. 1060, REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1o/4/2022.)

2. Não há de se falar em direito de os agravantes desrespeitarem ordem de parada emanada por agentes públicos, em contexto de policiamento ostensivo, para encobrirem a prática de outros crimes e escaparem da prisão em flagrante, eis que o direito a não autoincriminação, assim como qualquer outro, não é absoluto e não há de ser invocado para justificar a prática de condutas típicas 3. Agravo regimental conhecido e desprovido
. (STJ, AgRg no REsp n. 2.006.197/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRAFEGAR EM VELOCIDADE EXCESSIVA (ART. 311 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SÚMULA N. 7/STJ. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ORDEM DE PARADA. PERSEGUIÇÃO. ATIVIDADE POLICIAL. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas" (AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/8/2018). Esse entendimento foi mantido no julgamento, pela Terceira Seção, do Recurso Especial n. 1.859.933/SC, no rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.060).

3. Tendo o agravante sido perseguido por viatura policial, sendo determinada ordem de parada do veículo conduzido de forma perigosa em via de grande movimentação, não há falar em mera infração administrativa, mas em crime de desobediência à ordem emanada de autoridade policial, nos termos do art. 330 do Código Penal. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.876.145/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Desse modo, descabe falar em atipicidade da conduta.

No que tange à pena-base, o magistrado sentenciante consignou:

[...]

Quanto aos vetores dosimétricos do art. 42, da Lei no. 11.343/06, considerando a grande quantidade, sendo 08 (oito) tabletes de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, aproximadamente 5,064kg (cinco quilos e sessenta e quatro gramas de massa bruta) de cannabis sativa L., são circunstâncias aptas para majorar a pena base.

Nesse sentido:

[...]

Assim, elevo, por esta razão, a pena em 2(dois) anos, considerando que os vetores do artigo 42 da Lei 11343/06 preponderam sobre os padrões de artigo 59, CP, bem como ante a diversidade do prazo (maconha e cocaína) e a quantidade aprendida inusual nesta comarca
(Id. 126017904 - pág. 181).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base” [...]
(AgRg no HC n. 764.303/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Ademais, “
é certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a
preponderância
de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 798.793/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Saliento ainda que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, DJe de 3/7/2023).

Embora o juiz tenha se equivocado ao consignar que havia diversidades de drogas (cocaína e maconha), não se pode olvidar que a quantidade apreendida – 8 tabletes de maconha que totalizaram 5
,064kg – justifica o acréscimo de 2/5 (dois quintos) adotado na sentença.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] No caso, a exasperação da pena-base do paciente em 2/5 (fixada em 7 anos de reclusão) fundou-se na natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida - (01 invólucro com 237,20g de cocaína;10, 61g da mesma substância em 52 eppendorfs; e 48 porções e 10 invólucros com cocaína na forma de crack pesando, respectivamente, 4,98g e 40,19g), bem como a apreensão de 1.000 eppendorfs vazios, 144 embalagens plásticas, 27,98g de pó branco, balança digital, colher e peneira, estas com resquícios de cocaína (e-STJ fls. 29/30). O fundamento utilizado para promover o incremento da pena do paciente é, de fato, motivação idônea para o quantum de exasperação operado, uma vez que, na espécie, a variedade e quantidade de drogas desborda em muito do ordinário do tipo e revela expressividade suficiente a recomendar o aumento em fração superior ao prudencialmente recomendado de 1/6. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 850.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

[...] In casu, denota-se que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi bem exasperada em 2/5 (dois quintos) com fulcro na expressiva quantidade de droga apreendida, bem como na natureza das drogas (cerca de mil gramas de maconha e mais duzentas gramas de skank apreendidos apenas com o paciente), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 770.501/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

De tal sorte, a dosimetria deve ser preservada.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

desprovejo

o apelo, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023